Tribunal: STF
Processo: RHC 244737
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 18, § 6º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 18, § 6º, II, da Lei nº 8.078/1990. 



    3. O recurso ordinário em habeas corpus manejado contra acórdão em outro recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível. Precedentes: RHC nº 218.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022; RHC nº 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    8. Agravo interno desprovido.